Tribunal: STF
Processo: HC 248158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL NA ESPÉCIE. REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, por Antônio Carlos Araújo Arruda Prado, advogado, em benefício de Kelly Cristina Melo Basilio, contra decisão pela qual, em 19.10.2024, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 952.815:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KELLY CRISTINA MELO BASILIO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. 



    Consta dos autos que, em 11/7/2024, foi decretada a prisão preventiva da paciente, por possível atuação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 



    O impetrante sustenta inexistirem os requisitos legais, bem como fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que teria sido erroneamente embasada tão somente na gravidade do crime e no modus operandi empregado na sua execução. 



    Aduz possuir a paciente condições pessoais favoráveis e ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por fim, alega ser a paciente genitora de filho com 13 anos, que depende de seus cuidados, bem como responsável pela sua genitora, que necessita de assistência por possuir comorbidades”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Og Fernandes afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente e que não preencheria os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que a “Polícia Civil do Ceará, diz ter feito uma investigação minuciosa, mas absolutamente nada foi encontrado sobre a função da paciente como assessora, pois, nada mesmo foi encontrado e provado por meio de redes sociais e telefones ou qualquer outro meio telemático.



    (...) É completamente desarrazoado, uma pessoa ser PRESA, cumprir antecipadamente uma pena que pode ser provado sua inocência durante o lapso probatório, consta demonstrado nesse processo que não existem provas convincentes quanto a autoria e o grau de culpabilidade da paciente, seguindo as próprias palavras do magistrado. 



    Ocorre que, estamos falando de uma pessoa que sempre obteve uma vida pregressa de forma ilibada, estamos tratando da liberdade de uma CIDADÃ que jamais compactuou com o crime, além disso é mãe de família que o filho menor, Iankrlos Basilio de Andrade, de apenas 13 anos de idade é dependente 100% da mãe, ora Paciente. 



    Além disso, a Paciente, cuida também da sua mãe, que é uma pessoa idosa que sofre de grave doença cardíaca e pulmonar sendo debilitada e sempre precisa ir aos hospitais para tratamentos médicos, logo a paciente sempre a acompanha (...).



    Ademais, a paciente mantém sua primariedade irretocável, sempre trabalhou de forma lícita, possui endereço fixo a vida toda e jamais foi ou será risco a sociedade.



    (...) Prospero dizendo, que a paciente não se beneficiou de absolutamente nada até hoje, notadamente existia algo ilícito que não era da alçada da paciente, ela fazia um trabalho totalmente voluntário, sem enriquecimento ilícito, como podemos ver no depoimento do responsável pelo Instituto Cristo Redentor”.



    Sustenta ser desproporcional a prisão cautelar da paciente e possível a substituição dessa medida constritiva por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ressalta que a paciente preencheria os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, pois seria “mãe de Iankrlos Basilio de Andrade (nascido em 17 de abril de 2011), portanto, com apenas 13 anos de idade”, e filha de “Teresa Cristina de Melo Monteiro, com 68 anos de idade, idosa, [que] sofre com algumas comorbidade e mora na casa da paciente, que passou a necessitar dos cuidados da filha, ora paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) c) Conceda o Habeas Corpus de forma LIMINAR, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris; 



    d) JULGAR PROCEDENTE o presente Habeas Corpus, no sentido REVOGAR a prisão preventiva da Paciente, uma vez que inexistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, determinando, pois, a expedição do competente alvará de soltura. 



    e) No pior dos cenários, não sendo o vosso entendimento pela revogação da prisão preventiva, requer a imediata aplicação de MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, nos termos do art. 319 do CPP, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão e confecção de termo de compromisso. 



    f) Caso este Egrégio Tribunal não entenda assim, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, pela SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR, a qual, a paciente será recolhida em sua residência e somente se ausentará com a devida autorização judicial”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 952.815.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 11.7.2024, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminais da comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva da paciente:



    “(…) Aos autos, foi registrado também conversas de Francisco Carlos com Vinícius, neto de Francisca Sales, onde o investigado afirma que uma pessoa chamada Kelly resolveria a questão do agendamento da cirurgia. 



    A investigação também identificou a atuação de Kelly Cristina Melo Basílio e Cláudio Marcos Lima da Silva, apontados como intermediários entre os cooptadores de pacientes do SUS e os usuários responsáveis pelos acessos/agendamentos indevidos. 



    A primeira investigada apontada no parágrafo anterior, é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e foi identificada após Francisco Carlos encaminhar o seu número de telefone para Vinicius, conforme acima narrado. Noutro giro, Cláudio Marcos Lima da Silva, ouvido no IP 107-129/2023, assim como Kelly Cristina, já trabalhou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e foi candidato a deputado estadual no ano de 2022. Em suas declarações no IP n° 107-129/2023, o Sr. Cláudio Lima informou trabalhar na secretaria de Direitos Humanos, como coordenador administrativo do centro de cidadania e negou qualquer interferência em marcação de consultas, confessando ter conhecido Kelly na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde esta informou que poderia ajudar pessoas que precisassem de atendimento na saúde. Desde então Kelly passou a frequentar o Instituto do qual Cláudio é presidente, onde as pessoas deixavam as solicitações de exames e, após, Kelly devolvia as solicitações com tudo já resolvido. 



    A autoridade policial reforçou que a organização criminosa tratada nos autos possui ramificações em outros Municípios do Ceará, o que poderá ser esclarecido no decorrer das investigações e com o deferimento das medidas aqui pleiteadas. [...] 



    1– Da necessidade da decretação de prisão preventiva: 



    Com vista aos autos, em face de tudo quanto foi apurado e exposto acima, a Autoridade Policial, sob a chancela do Ministério Público entende pela necessidade da custódia preventiva de FRANCISCO CLAYTON SILVA XIMENES, CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA, KELLY CRISTINA MELO BASÍLIO e FRANCISCO CARLOS CAMILO BARBOSA. 



    É bem verdade que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Contudo, a medida é plenamente possível, desde que embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), a qual demonstra a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Em suma, a decretação da medida cautelar exige, de forma cumulativa, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria – fumus commissi delicti –, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado – periculum libertatis. Sem esses elementos já consagrados na doutrina e na jurisprudência, a custódia cautelar se constitui em intolerável antecipação de sua culpabilidade, atentando frontalmente contra o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado em desfavor de FRANCISCO CLAYTON SILVA XIMENES, CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA, KELLY CRISTINA MELO BASÍLIO e FRANCISCO CARLOS CAMILO BARBOSA através da apresentação de vasto material probatório que fora colhido em exaustiva investigação. A Autoridade Policial da Delegacia de Combate à Corrupção logrou êxito em demonstrar, neste primeiro momento, que os investigados integravam organização criminosa destinada, predominantemente, a praticar fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente manipulando os dados dos usuários no serviço público de saúde, por meio da plataforma gerida pelo sistema FASTMEDIC, através do qual são realizadas marcações de consultas, exames e cirurgias. As investigações demonstram, ab initio, que o grupo criminoso se valia de suas condições de servidores públicos e pessoas influentes no meio e manipulavam os dados constantes no sistema supracitado, praticando, dessa forma, crimes de peculato, corrupção passiva, entre outros. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos a eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas, agravando-se ainda mais pelo fato de haver agentes públicos envolvidos no caso, o que atinge frontalmente a administração e credibilidade do poder do Estado, circunstância que aponta para a necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de suas condutas perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. [...] 



    Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade de FRANCISCO CLAYTON SILVA XIMENES, CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA, KELLY CRISTINA MELO BASÍLIO e FRANCISCO CARLOS CAMILO BARBOSA deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    Ademais, imperioso se faz ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idôneo para decretação da prisão preventiva (...).



    Melhor sorte não socorre aos investigados por possuírem condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, eis que não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância ao pleito ministerial, decreto a custódia preventiva de FRANCISCO CLAYTON SILVA XIMENES, CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA, KELLY CRISTINA MELO BASÍLIO e FRANCISCO CARLOS CAMILO BARBOSA com o escopo de garantir a ordem pública e econômica, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Ritos Penais”.



    Em 20.9.2024, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminais da comarca de Fortaleza/CE manteve a prisão cautelar da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar:



    “(…) No caso dos autos, há indicativo de que a suplicante é integrante de organização criminosa conhecida por praticar crimes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Veja-se, ainda, que, de acordo com os autos, há evidências de que a requerente exercia a função de operadora/facilitadora de acessos e agendamentos indevidos com o intuito de ‘furar a fila’ do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, tinha como responsabilidade facilitar o acesso a consultas, exames e cirurgias sem a necessidade de aguardar o tempo de espera que o Sistema Único de Saúde determina. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da suplicante, apta a justificar a sua prisão preventiva. 



    Assim, a segregação cautelar da requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo, situação suficiente para manter o seu encarceramento, consoante entendimento da jurisprudência. 



    (...) Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram sua inadequação ao caso concreto. 



    Com relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ressalte-se a necessidade, a partir do advento da Lei n. 13.257/2016, denominada Estatuto da Primeira Infância, de verificar cuidadosamente sobre a imprescindibilidade da pessoa presa aos cuidados do menor de 12 anos de idade (...).



    No caso dos autos, resta evidenciado que a requerente tem um filho menor de idade (13 anos), consoante se observa na certidão de nascimento anexada na página 17, assim como sua mãe possui comorbidades, conforme evidenciado nas páginas 19 a 24, todavia as condições apresentadas pela suplicante não se amoldam às circunstâncias previstas no art. 318 do CPP, tampouco foi demonstrado que sua genitora necessita de seus cuidados. Foi evidenciada apenas a existência das comorbidades, mas não ficou claro que tais elementos fáticos demandam sua total atenção”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0633905-65.2024.8.06.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “(…) Cumpre inicialmente referenciar os autos do processo n. 0239769-49.2024.8.06.0001, que originaram a presente impetração, os quais tratam de representação formulada pelas autoridades policiais atuantes no Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) e Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR), objetivando a decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e pessoal, afastamento de sigilo de aparelhos telefônicos, informáticos e telemáticos e extração de informações constantes em aparelhos celulares, em desfavor de indivíduos apontados como sendo integrantes de organização criminosa. 



    A representação decorreu de meticuloso processo investigativo realizado pela DECOR associado ao Inquérito Policial n. 107-129/2023 (processo n. 0239769-49.2024.8.06.0001). A investigação teve como base o Boletim de Ocorrência registrado por Felipe José Gomes de Sousa, em agosto do ano de 2022, seguido de notícia de fato prestada pelo Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, por meio do ofício n° 4121/2023 – SMS, relatando suposta prática de crimes, tais como manipulação de dados dos usuários do serviço público de saúde, através do qual era realizado a marcação de consultas, exames e cirurgias, burlando a fila de agendamento normal, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, através do sistema de gerenciamento de dados FASTMEDIC. 



    Isso posto, cumpre aferir se a decisão objurgada está devidamente fundamentada em elementos concretos para a decretação da constrição cautelar da suplicante. 



    (...) Após detalhado exame das razões apresentadas pela autoridade impetrada para decretar a prisão cautelar da paciente, atesto que a decisão se encontra sobejamente fundamentada em circunstâncias firmes e contemporâneas, devidamente demonstrados os requisitos necessários à imposição da medida mais gravosa, não prosperando o argumento suscitado pelo impetrante de carência de justificação e especificação concreta dos motivos autorizadores da constrição máxima. 



    Afiro que o colegiado apontou adequadamente os indícios de autoria e materialidade delitivas, indicando que Kelly Cristina Melo Basílio atuaria supostamente como intermediadora entre os cooptadores de pacientes do SUS e os usuários responsáveis pelos acessos/agendamentos indevidos. Ainda, cumpre salientar que a paciente é funcionária pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, circunstância que enfatiza o alto grau de influência e periculosidade dentro da estrutura organizacional criminosa. 



    Ainda, o fumus comissi delicti é demonstrado a partir das próprias circunstâncias presentes nos autos n. 0239769-49.2024.8.06.0001, ao exemplo do Relatório de Inteligência Policial n. 53/2022/DIP/DGPC/CE- 09/09/2022 (fls. 161-359) e Relatório de Análise Patrimonial (fls. 1267-1434). 



    Resultou devidamente demonstrado o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pela suplicante no contexto de organização criminosa complexa destinada, predominantemente, a praticar fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da plataforma gerida pelo sistema FASTMEDIC, através do qual são realizadas marcações de consultas, exames e cirurgias. Além disso, o risco de reiteração delitiva é notório, tendo em consideração que os delitos imputados, em decorrência de investigação, dizem respeito a um contexto de organização criminosa, o qual presume estabilidade, de modo que a conduta delitiva se prolonga no tempo. 



    Dessarte, tem-se a imprescindibilidade da prisão preventiva consubstanciada em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, bem como na necessidade da medida no imperativo de desestruturar organização criminosa responsável por uma série de delitos contra a administração pública, gerando graves prejuízos à população usuária do Sistema Único de Saúde.



    (...) Por sua vez, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o impetrante alega que a paciente (i) possui um filho menor de idade, Iankrlos Basílio de Andrade (13 anos) e (ii) que possui genitora com comorbidades que necessita dos seus cuidados. Dessa forma, vislumbro que nenhum dos pontos está em consonância com os requisitos exigidos pelo art. 318 do CPP (...).



    Relativamente a arguição da paciente ser mãe de filho menor de idade, sendo a única responsável por este, observo não haver possibilidade de concessão de prisão domiciliar neste ponto, visto que Iankrlos Basílio de Andrade tem 13 (treze) anos (certidão de fl. 21), não se enquadrando, portanto, no requisito previsto pelo art. 318, V do CPP, que concede essa medida somente quando a ré for mulher com filho de até 12 anos incompletos, não havendo direito subjetivo em caso distinto do previsto legalmente. 



    Além disso, embora haja alegação de possuir genitora com comorbidades (documentos de fls. 22/27), não resultou comprovada a necessidade de cuidados excepcionais ou inviabilidade de permanência com outro membro da família. Dessa forma, mediante todo o exposto, vislumbro não prosperar a tese no referido ponto”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta que:



    “(...) No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas – fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS), valendo-se da condição de assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com manipulação de dados, por meio da plataforma gerida pelo sistema FASTMEDIC, por meio do qual são realizadas marcações de consultas, exames e cirurgias, havendo notícias da prática de peculato e de corrupção passiva.



    (...) Além disso, há elementos nos autos que indicam ser a paciente integrante de organização criminosa especializada nos crimes citados, circunstância que demonstra, mais uma vez, a imprescindibilidade da segregação cautelar.



    (...) Como se observa, o caso da paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de prisão domiciliar dispostas no art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a paciente é genitora de filho com 13 anos, idade que ultrapassa o limite etário de 12 anos disposto no V do referido artigo. Por sua vez, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal, não há comprovação nos autos de que a mãe da paciente seja pessoa com deficiência consoante disposto no inciso III do mesmo dispositivo, ou que necessite de cuidados especiais que não possam ser realizados por outro familiar. Tais circunstâncias inviabilizam a substituição da custódia por prisão domiciliar”. 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de se evitar reiteração delitiva. 



    A paciente é acusada de fraudar o “Sistema Único de Saúde (SUS), valendo-se da condição de assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com manipulação de dados, por meio da plataforma gerida pelo sistema FASTMEDIC, por meio do qual são realizadas marcações de consultas, exames e cirurgias, havendo notícias da prática de peculato e de corrupção passiva”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A conduta da paciente foi individualizada, tendo sido também apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias da prática e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. LAVAGEM DE DINHEIRO, PECULATO, CORRUPÇÃO, FRAUDE À LICITAÇÃO, OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO EM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) conveniência da instrução criminal; ou, ainda, (d) para assegurar a aplicação da lei penal. 2. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam ser imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 3. Sobressai dos autos que o paciente é peça importante de uma ação criminosa organizada, com influência no âmbito da Administração Pública e integrada por servidores públicos, que movimentou significativa quantia de dinheiro supostamente obtida do erário e cujo esquema apenas foi devidamente esquadrinhado após a autorização judicial de medidas constritivas como interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão. O quadro delineado se agrava ainda mais com a constatação de que ‘mesmo após a deflagração da primeira fase das investigações, há mais de um ano, os investigados continuaram com a mesma prática, revelando completa indiferença aos ditames da lei penal e à preservação da ordem econômica’. 4. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública; da mesma maneira, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, DJe de 20/2/2009). 5. Ordem denegada” (HC n. 135.027, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar. Como assentado nas instâncias antecedentes, não estão presentes na espécie os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, pois “a paciente é genitora de filho com 13 anos, idade que ultrapassa o limite etário de 12 anos disposto no V do referido artigo”, e “não há comprovação nos autos de que a mãe da paciente seja pessoa com deficiência consoante disposto no inciso III do mesmo dispositivo, ou que necessite de cuidados especiais que não possam ser realizados por outro familiar”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDA